Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos, etc. A presente demanda recursal transitou em julgado, conforme certificado no ID 17765180. A decisão originária ao qual se alega suposto descumprimento determina que o cumprimento de sentença siga os termos do título judicial que lhe dá lastro, devendo eventual irresignação quantos aos valores oriundos da contadoria judicial ser manejada pelos instrumentos processuais cabíveis. Logo, nada a prover quanto à petição de ID 18979107 Retornem-se os autos à secretaria para arquivamento com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora